Tribunal: STF
Processo: RHC 204436
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 640.469/PR, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
    1. A pretensão de reconhecimento de circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, inciso III, letras ‘c’ e ‘d’, do Código Penal – CP, perpassa, inevitavelmente pelo exame fático e processual da ação penal originária, daí a necessidade imperiosa de que a matéria tenha sido submetida ao crivo das instâncias ordinárias previamente, já que a missão constitucional desta Corte Superior de Justiça cinge-se ao exame de ilegalidade do ato judicial praticado e a uniformização jurisprudencial, não havendo que se falar em ilegalidade flagrante que justifique a concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    2. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 31).
    Nesta pretensão recursal, a defesa insiste na possibilidade de incidência da atenuante prevista no art. 65, III, c, do Código Penal, alegando, em síntese, que é “desnecessária revisão aprofundada do conjunto fático-probatório. Em verdade, basta uma simples leitura da do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/PR, para verificar a flagrante ilegalidade perpetrada em desfavor do paciente” (pág. 5 do doc. eletrônico 38).
    Ao final, pede o provimento deste recurso ordinário, “para que seja concedida a ordem em Habeas Corpus, nos termos das razões expostas. Caso não seja conhecido, se requer a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO” (págs. 12-13 do doc. eletrônico 38).
    O Ministério Público do Estado do Paraná (doc. eletrônico 50) e o Ministério Público Federal (doc. eletrônico 51) apresentaram contrarrazões.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário e, se conhecido, pelo seu não provimento (doc. eletrônico 55).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que o recurso é intempestivo. A publicação do acórdão recorrido ocorreu em 31/5/2021 (doc. eletrônico 34) e a defesa interpôs o recurso ordinário somente em 15/6/2021 (doc. eletrônico 38), fora, portanto, do prazo de 5 dias previsto no art. 30 da Lei 8.038/1990 e no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF.
    Ainda que fosse possível superar referido óbice processual, melhor sorte não teria o recorrente.
    Como visto, este RHC volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 640.469/PR, mantendo a decisão do Ministro relator que não conheceu do referido habeas corpus, porquanto “não foi examinada pelo Tribunal local a possibilidade de incidência das atenuantes pretendidas pelo paciente, previstas no art. 65, inciso III, letras ‘c’ e ‘d’, do CP. Também não se identificou pelos documentos acostados que tenha sido provocado o Tribunal local para sanar eventual vício no acórdão proferido. Assim, inviável o exame da matéria diretamente por esta Corte para evitar indevida supressão de instância” (doc. eletrônico 23).
    Nessas circunstâncias, o recurso é inviável. 
    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie.
    Além disso, a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar a questão reiterada neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 130.287 AgR/RN, rel. Min. Luiz Fux).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    No mais, também não é o caso de concessão da ordem de ofício, pois, conforme observado no parecer da Procuradoria-Geral da República, 
    “Extrai-se do acórdão proferido pelo Tribunal local que a atuação de Oswaldo ‘não se limitava a cumprir ordens conforme alega’, ao contrário, ‘a conduta criminosa ocorreu espontaneamente e sem vícios, não decorrendo de imposição da chefia superior (no caso, o Prefeito)’. Inclusive, foi reconhecida a incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal, ‘porque ele organizou a cooperação dos demais agentes na consecução do delito, ao avisá-los dos depósitos realizados e a necessidade de restituição ao Prefeito. De modo que sua atuação foi imprescindível na consumação dos delitos’” (pág. 4 do doc. eletrônico 55). 
    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator